Tribunal: TJSP
Processo: 1024890-55.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD – Autora que, após o falecimento de seu genitor, recolheu as quantias tributárias devidas – A Fazenda Estadual, no entanto, lavrou auto de infração, sob o fundamento de ausência de pagamento – Alegação de que o imposto já foi recolhido – Sentença de improcedência – Irresignação – Descabimento – Inteligência do art. 155, I, da Constituição e art. 2o,

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD – Autora que, após o falecimento de seu genitor, recolheu as quantias tributárias devidas – A Fazenda Estadual, no entanto, lavrou auto de infração, sob o fundamento de ausência de pagamento – Alegação de que o imposto já foi recolhido – Sentença de improcedência – Irresignação – Descabimento – Inteligência do art. 155, I, da Constituição e art. 2o, Lei Estadual no 10.705/2000 – Doação, com reserva de usufruto, da nua-propriedade de bem imóvel - O referido auto de infração não diz respeito ao imposto incidente pela transmissão causa mortis, o qual foi regularmente pago pela impetrante, visto que o ITCMD em discussão nos presentes autos é decorrente do ato de doação inter vivos. São dois fatos jurídicos tributários distintos e que, portanto, servem de fundamento para duas cobranças diferentes – Art. 9o da Lei Estadual no 10.705/2000 – No caso de transferência da nua-propriedade, a base de cálculo do ITCMD corresponde a 2/3 do valor venal do imóvel – Impetrante que, no ato de declaração de doação extrajudicial, informou quantia inferior – Cobrança que, portanto, mostra-se devida – Ausência de ilegalidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.